Tribunal: STF
Processo: Rcl 89802
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO AMAZONAS em face de acórdão (e-doc. 10) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº  539-23.2019.5.11.0016, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1.118 - Repercussão Geral).

2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº  539-23.2019.5.11.0016 foi movida por EVERTON DOS SANTOS (e-doc. 02) em face de LBC CONSERVADORA E SERVIÇOS e do reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.

3. Na sentença, houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, o que foi objeto de recurso ordinário a que foi negado provimento conforme acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:

MÉRITO 
RECURSO DO LITISCONSORTE 
Da responsabilidade subsidiária. Suscita o litisconsorte, em recurso, a indevida aplicação da Súmula 331, do TST, violando-se o disposto no art. 71, §1º da Lei 8.666/93. Argumenta haver presunção de culpa "in eligendo" e "in vigilando", pois o reclamante não provou a omissão na fiscalização, o que lhe competia por força do art. 818, I, da CLT e 373, I, do CPC. Argumenta ofensa ao entendimento do STF exarado no julgamento da ADC 16 e RE 760.931, sustentando que as turmas do TST estão se adequando à nova jurisprudência. Aduz cerceamento de defesa e violação aos art. 37, § 6º, e 5º, II e LV da CF. Requer que, caso mantida sua responsabilidade, as parcelas por ele devidas sejam limitadas ao previsto no item V, da Súmula 331, do TST. Sustenta que o FGTS tem caráter parafiscal, não se encaixando no conceito de obrigação trabalhista para fins de responsabilidade subsidiária. Impugna o reconhecimento da rescisão direta, por não haver provas de motivos graves, bem como a fixação dos juros em 1% ao mês. 
Analiso. 
(...)
Nesse aspecto, ressaltou-se que na responsabilidade da Administração deve ser demonstrada a culpa in vigilando, nos termos do art. 67 da Lei Nº 8.666/93 (Lei de Licitações). 
Considerando o acima exposto, no presente caso, analisando-se os autos, constata-se que as provas documentais, como o extrato do FGTS, demonstraram a culpa in vigilando do litisconsorte. 
Compulsando os autos, ainda, e tomando como referência o período de labor em benefício do recorrente (de 4/5/2018 a 14/3/2019), verifico que há notícia de depósitos fundiários a partir da competência julho/18, cujo recolhimento fora feito em atraso, assim como os valores devidos nos meses de agosto a outubro/18, sequer havendo recolhimentos posteriores a essa data (Id 071af30). 
Ademais, a reclamada não logrou êxito em comprovar o adimplemento dos salários retidos, confirmando o atraso nas obrigações trabalhistas e imputando ao Estado do Amazonas a responsabilidade por tal fato, porque seria decorrente do atraso no repasse das verbas devidas pelo contrato administrativo celebrado por ela com o litisconsorte. 
Entendo, assim, que ficou comprovada a ausência de fiscalização pelo ente público, diante da prova documental e do reiterado inadimplemento do contrato de trabalho da parte autora. 
Ressalte-se que a legislação infraconstitucional conferiu à administração pública a prerrogativa de fiscalizar, consoante se extrai do disposto no artigo 58, III, da Lei n.º 8.666/93, de seguinte teor: 
(...)
Nesse contexto, entendo que o litisconsorte não cumpriu as determinações contidas nos §1º e §2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93, restando caracterizada a típica culpa "in vigilando" e, consequentemente, sua responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das verbas trabalhistas da parte obreira. 
Além do mais, não assiste razão ao recorrente quando afirma que cabe apenas à reclamada o adimplemento das obrigações contratuais, porquanto a própria Súmula nº 331, do TST, em seu inciso VI, determina claramente que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação, referentes ao período da prestação, inclusive FGTS, não havendo falar em parafiscalidade. 
Salienta-se que provada a retenção de salários, o reconhecimento da rescisão indireta do pacto laboral era medida que se impunha. 
Não há como se acolher, por fim, o pedido do recorrente de aplicação dos juros de mora da fazenda pública, porquanto, no caso vertente, o ente público foi responsabilizado subsidiariamente pelo pagamento dos créditos trabalhistas reconhecidos na presente demanda, por ter sido beneficiário direto dos serviços prestados pelo reclamante, os quais estavam vinculados à contratação, respondendo a primeira reclamada como devedora principal, situação em que os juros de mora devem ser calculados na forma do art. 39 da Lei nº 8.177/91 c/c OJ nº 382 da SDI-I do TST. 
Por todo o exposto, nada a reformar. 
(e-doc. 03, grifo nosso)

4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista a que foi negado seguimento (e-doc. 05), o qual foi alvo de agravo de instrumento a que também foi negado seguimento no âmbito do TST (e-doc. 06).

5. O agravo posteriormente interposto também teve seu provimento negado em acórdão (e-doc. 07) assim ementado:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMA 246 DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. A decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF. Ressalva de entendimento do relator. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com aplicação de multa
(e-doc. 07, grifo nosso)

6. Houve a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 08). Posteriormente, houve interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento (e-doc. 09), o que foi alvo de agravo em recurso extraordinário desprovido em acórdão (e-doc. 10) cujos trechos são abaixo transcritos:

II) MÉRITO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO 
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 
Trata-se de recurso extraordinário que impugna decisão desta Corte Superior a respeito da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em relação a serviços terceirizados. 
A Parte argui prefacial de repercussão geral. 
É o relatório. 
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 
Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97, da Constituição Federal). 
O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) 
Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes.
Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 
Sem razão, contudo. 
Conforme salientado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 
Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). 
O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118):
(...)
Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil de 2015. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes. 
Nas razões do agravo, a Parte Agravante pugna pela reforma da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário. 
Sem razão, contudo. 
Conforme salientado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 
Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). 
O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118):
(...)
Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível.
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ISTO POSTO
ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo.
(e-doc. 10, grifo nosso)

7. Em consulta processual pública, verifica-se que o processo segue em regular tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho. Inconformado, o ente público reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 10), ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, violou o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois:

usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.
(e-doc. 01, p. 11-12)
8. Assim, requer a concessão de medida liminar “para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista” (e-doc. 01, p. 21).

9. No mérito, requer:

a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (...)
(e-doc. 01, p. 22, grifo nosso)

É o relatório. Decido.

10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

 12. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).

13. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

14. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)
15. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)

16. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

17. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, dos documentos acostados aos autos, isto é, do acórdão reclamado (e-doc. 10) e do acórdão (e-doc. 03) que negou provimento ao recurso ordinário, verifica-se que a responsabilização está fundamentada na ausência de fiscalização por parte da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, as instâncias ordinárias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços, condenaram o reclamante, o que foi confirmado no acórdão reclamado.

18. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 

19. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.

20. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)
 Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)
 Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, caben